Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os concursos públicos são atos administrativos discricionários. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, cabe ao magistrado, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.
2. O Supremo Tribunal Federal -STF fixou, em sede de repercussão geral no RE 630.733 (Tema 335), que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital que permita essa possibilidade.
3. No caso, o edital estabelece que não haverá segunda chamada para realização do teste de aptidão física (TAF), bem como prevê a sua realização independente das diversidades climáticas. O edital é a lei interna do concurso: suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do exame. Estes aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a se sujeitar ao regramento nele contido.
4. O interesse particular do candidato não pode prevalecer ao interesse coletivo em encerrar o concurso em tempo razoável, em continuidade ao serviço público. Todos os candidatos se sujeitaram à previsão editalícia no sentido de que não haveria realização da prova física fora da data e horários predeterminados.
5. Condições da pista de corrida, alagada e escorregadia, não autorizam a reaplicação da prova. O próprio edital prevê a realização do TAF independente das condições climáticas na data estabelecida para sua realização.
6. Apesar da alegação de falha no cronômetro, o recorrente sequer concluiu o teste de aptidão física.
7. Recurso conhecido e desprovido.